Tribunal: TJSP
Processo: 1009455-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON – Ação recebida como Embargos à Execução Fiscal após constatação de conexão – AIIM inscrito em CDA – Valor de R$ 87.240,08 já reduzido administrativamente para R$ 58.160,05 – Juízo garantido – Infração consistente em prática abusiva – Artigo 39, caput, do CDC – Alteração unilateral de cláusulas contratuais de seguro de vida – Multa aplicada

Ementa:

Apelação Cível - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON – Ação recebida como Embargos à Execução Fiscal após constatação de conexão – AIIM inscrito em CDA – Valor de R$ 87.240,08 já reduzido administrativamente para R$ 58.160,05 – Juízo garantido – Infração consistente em prática abusiva – Artigo 39, caput, do CDC – Alteração unilateral de cláusulas contratuais de seguro de vida – Multa aplicada nos termos do artigo 56, I, do mesmo diploma legal – Sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os embargos – Alegação, entre outras, de ausência do cometimento da infração; vedação de cumulação de sinistros; obediência às normas da Susep e multa de caráter confiscatório – Pretensão de desconstituição da multa aplicada, ante a nulidade do auto de infração que gerou a CDA constante dos autos, ou seja, a procedência dos embargos ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa – Descabimento – Decisão que deve ser mantida tal como lançada – Aplicação da penalidade que é cabível à espécie, segundo a margem de discricionariedade que a própria norma legal lhe confere, que deve observar, porém, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Fixação que deve se dar à vista de lesão potencial da conduta, levando em conta a condição econômica do infrator, para que a sanção não se torne insignificante, mas também a vantagem auferida e a gravidade causadas - Valor que, mesmo não se tratando de multa de natureza tributária, mas sim administrativa, conforme dito acima, está vinculado às relações consumeristas, decorrentes do disposto na Lei Federal no 8.078/90 e Decreto Estadual no 53.085/08 – Obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da penalidade – Inteligência do artigo 57, do CDC – Decisão escorreita –

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009455-17.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., é apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso V.U. Sustentou oralmente a Dra. Claudia Vilela Teodoro.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1009455-17.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Roberta de Moraes Prado
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor Procon
Voto no 32.366
Apelação Cível - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON
Ação recebida como Embargos à Execução Fiscal após
constatação de conexão AIIM inscrito em CDA Valor de
R$ 87.240,08 já reduzido administrativamente para R$
58.160,05 Juízo garantido Infração consistente em prática
abusiva Artigo 39, caput, do CDC Alteração unilateral de
cláusulas contratuais de seguro de vida Multa aplicada nos
termos do artigo 56, I, do mesmo diploma legal Sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES os embargos Alegação, entre
outras, de ausência do cometimento da infração; vedação de
cumulação de sinistros; obediência às normas da Susep e multa
de caráter confiscatório Pretensão de desconstituição da
multa aplicada, ante a nulidade do auto de infração que gerou a
CDA constante dos autos, ou seja, a procedência dos embargos
ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa

Descabimento
Decisão que deve ser mantida tal como
lançada Aplicação da penalidade que é cabível à espécie,
segundo a margem de discricionariedade que a própria norma
legal lhe confere, que deve observar, porém, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Fixação que deve se dar à
vista de lesão potencial da conduta, levando em conta a
condição econômica do infrator, para que a sanção não se torne
insignificante, mas também a vantagem auferida e a gravidade
causadas - Valor que, mesmo não se tratando de multa de
natureza tributária, mas sim administrativa, conforme dito
acima, está vinculado às relações consumeristas, decorrentes
do disposto na Lei Federal no 8.078/90 e Decreto Estadual no
53.085/08 Obediência aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade na fixação da penalidade Inteligência do
artigo 57, do CDC Decisão escorreita
Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
3
Trata-se de recurso de Apelação (fls.531/552) interposto
por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, contra a r. sentença de
fls.513/518, que JULGOU IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal.
Em consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados, nos termos do
artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado
o valor atualizado da causa.
Aduz
ausência
do
cometimento
da infração;
vedação de cumulação de sinistros; obediência às normas da Susep e multa
de caráter confiscatório, entre outras alegações. Pretensão de desconstituição
da multa aplicada, ante a nulidade do auto de infração que gerou a CDA
constante dos autos, ou seja, a procedência dos embargos ou,
subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Deferido o efeito suspensivo recursal (fls.583/584 e
594/597).
Ausentes as contrarrazões (fls.602).
Oposição ao julgamento virtual (fls.606).
É o breve relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Cuida-se de ação anulatória com pedido liminar de
tutela de urgência (fls.01/26) que foi recebida como Embargos à Execução
Fiscal (fls.497), por força do Agravo de Instrumento de fls. 479/480, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
4
vista a conexão existente entre as ações. Narram os autos que a empresa
apelante sofre execução fiscal baseada em AIIM inscrito em CDA, em razão de
multa decorrente de reclamação realizada junto ao Procon, de consumidor
titular de apólice de seguro de vida desde 05/11/1990, contratado junto ao
Banco Noroeste, atualmente sob a gestão da empresa recorrente. O
reclamante aduziu recebimento a menor por enfermidade que o levou à
invalidez total e permanente, sendo que o valor correto segurado seria R$
339.424,85, tendo recebido somente R$ 86.245,63. Foi constatada a prática,
pela recorrente, de alteração de forma unilateral de cláusulas do contrato, já
sob a denominação Seguro Santander Visa (fls.44). Assim, foi autuada com
fulcro no artigo 39, caput, do CDC, com aplicação de multa prevista no artigo
56, inciso I, do mesmo diploma legal. Documentos às fls.27/361; 367/386;
501/512; 557/578.
Diante da documentação acostada aos autos, não
se vislumbra qualquer mácula no procedimento administrativo que culminou na
imposição da multa aplicada.
Conforme fundamentos da Magistrada de primeiro
grau, que também embasam esta decisão: “...Segundo o consumidor, a
apólice original contemplava a cumulação de indenizações em caso de
invalidez permanente por doença e de morte natural, de sorte que, mesmo que
paga a indenização por invalidez, os beneficiários do contratante teriam direito
ao capital segurado em caso de superveniência de sua morte. Alegou o
consumidor que, estranhando o valor da indenização paga pela seguradora,
em razão do advento de sua invalidez permanente por doença, diligenciou
junto àquela, quando só então teve conhecimento de que as cláusulas das
condições gerais haviam sido alteradas, com eliminação da cobertura adicional
em caso de morte superveniente à invalidez, e previsão de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
5
contrato com o pagamento da indenização por qualquer evento. Na inicial,
assim como em sua defesa administrativa, a seguradora autuada defende a
regularidade das alterações contratuais, decorrentes de imposição da SUSEP,
das quais teria dado total conhecimento ao segurado, à época das
modificações... Pela disposição contratual anterior, o segurado fazia jus à
cumulação das garantias de invalidez e morte superveniente, conforme se
apura das condições gerais da apólice originária (fls. 275), assim como do teor
da correspondência enviada pela seguradora originária Noroeste ao
consumidor (fls. 212)...Além da alteração quanto à cumulação das coberturas,
nova disposição contratual trouxe hipótese de cancelamento do seguro em
caso de pagamento da indenização por Invalidez, conforme cláusula 6.2 (fls.
77/78)... Embora a seguradora sustente ter dado amplo conhecimento de tais
modificações ao segurado, disso não fez qualquer prova nos autos. Ou seja, a
seguradora restringiu de forma substancial a cobertura securitária e as
hipóteses de cancelamento da avença sem prévio conhecimento e aceite do
segurado, o que constitui prática abusiva, nos termos da capitulação constante
do auto de infração. A falta de consentimento do consumidor quanto às
alterações contratuais configura imposição por parte da seguradora, atentando
contra a boa-fé e a liberdade contratual. Tampouco socorre a embargante a
alegação de que as alterações decorreram de Circulares expedidas pela
SUSEP, porquanto posteriores ao início da relação contratual, que remonta a
1990 (fls. 203/204), não se admitindo a alteração do contrato sem prévio
conhecimento e anuência do consumidor. Também não influi na imposição da
penalidade a alegada existência de coisa julgada, ocorrida nos autos da ação
de cobrança ajuizada pelo consumidor contra a seguradora (fls.338 e
seguintes), na qual foi julgado improcedente o pedido de cobrança das
indenizações cumuladas. Embora tenha sido esta a reclamação que motivou o
consumidor a procurar o PROCON, a autuação ocorreu por motivo diverso,
decorrente da noticiada alteração contratual sem prévio conhecimento e aceite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
6
do segurado...”. (grifo nosso).
No mais, prega o artigo 57, parágrafo único, do
CDC: A multa será em montante não inferior a duzentas e não, superior a
três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou
índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 8.703, de 6.9.1993).
A questão a respeito da possibilidade ou não da
redução da multa aplicada pelo órgão administrativo não merece retoques.
Assim, superada a questão do cometimento da infração, resta saber se o valor
da multa aplicada excede os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se vislumbra no presente caso, tendo em vista a
infração cometida e o porte econômico da empresa autuada. É cediço que, no
âmbito de suas atribuições, compete ao PROCON expedir normas, através de
Portarias, sobre fiscalização e penalidade, desde que não inove o
ordenamento jurídico, atendo-se aos limites legais. Entendo que a multa em
questão não violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, repito.
Neste sentido:
“Apelação Embargos à execução Reconhecimento
de nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON, com o afastamento ou
ao menos redução da multa aplicada Práticas abusivas da instituição
financeira que malferem o art. 39, inc. III e V do CDC - Inexistência de
ilegalidade no proceder do órgão administrativo Precedentes deste E. Tribunal
Sanção pecuniária arbitrada à luz da proporcionalidade e razoabilidade, nos
termos do art. 57 do CDC Sentença de improcedência dos embargos mantida -
Recurso desprovido.”. Apelação no 1001480- 95.2016.8.26.0014 - 12a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
7
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Souza Meirelles -
31 de julho de 2018.
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa ao artigo 7o,
§1o, item '2' da Lei Estadual 12.685/07 Pretensão inicial do embargante voltada
ao reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa nos
1.215.268.178, 1.215.261.01 e 1.215.408.073 originadas de multa aplicada
pelo PROCON - Descabimento Multa que não tem natureza tributária, mas sim
administrativa, não estando atrelada ao documento fiscal, sendo certo, ainda,
que a sanção não se deu em virtude de afronta às relações tributárias, mas às
relações consumeristas Legitimidade do PROCON que decorre do disposto
nos arts. 55 da Lei Federal no 8.078/90, 2o e 3o, XI, da Lei Estadual no 9.192/90
e 2o, I, do Decreto Estadual no 53.085/08 - Inocorrência de violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade Fixação da penalidade de
acordo com o número de vezes que empresa embargante reiterou a sua
conduta e conforme os ditames da legislação de regência - Precedentes -
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.” (AP no
1016958-44.2017.8.26.0068, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 01/07/2019. Na
mesma direção: AP no 1009670-07.2016.8.26.0577, rel. Des. Ricardo Feitosa,
j. 01/07/2019 e AP no 1002583-53.2017.8.26.0451, rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 27/05/2019).
Assim, a r. sentença deve ser mantida tal como
lançada, nos termos do artigo 252, do RITJSP.
No que diz respeito aos honorários recursais, deixo
de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão da
não apresentação de contrarrazões pelo Procon, mantendo o arbitrado em
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1009455-17.2017.8.26.0053
8
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator